Tribunal: TJDFT
Processo: 0713594-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. RECURSO REPETITIVO STJ (TEMA 1077). VETORIAL AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA NA ORIGEM. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A conduta social refere-se a análise do comportamento do acusado no seu ambiente familiar ou na sociedade, devendo ser comprovado o desvio do seu comportamento, não podendo o magistrado se valer de fundamentação genérica, sem apontar os elementos concretos que fundamentaram a valoração negativa desta circunstância judicial.
2. Considera-se fundamentação inidônea quando a r. sentença, por apresentar afirmações genéricas, não indica quais são os elementos aptos e concretos a conduzir a uma análise negativa da conduta social do agente.
3. Na linha da tese fixada no Tema 1077 de Recursos Especiais Repetitivos do colendo Superior Tribunal de Justiça, “condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente”.
4. Apelação conhecida e provida.